Tribunal: TJPA
Processo: 0808121-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808121-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: AUTO POSTO IPIXUNA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808121-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: AUTO POSTO IPIXUNA LTDA.

ADVOGADO:

GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. LEGALIDADE E CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO EM REGIME JURÍDICO.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RELAÇÃO CONSUMERISTA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar litígios decorrentes de relação contratual entre concessionária de serviço público de energia elétrica e consumidor. Não há que se falar em deslocamento de competência para a Justiça Federal quando ausente manifestação formal ou interesse jurídico direto da ANEEL ou da União.

II - A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 é ato administrativo que goza de presunção de legalidade e se insere no exercício legítimo do poder regulatório da agência.

III- Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, de modo que consumidores devem se adequar às novas normas vigentes se quiseram gozar dos benefícios.

IV - A decisão agravada, ao permitir a manutenção do enquadramento como Grupo B-Optante com utilização de excedente de energia em outras unidades, contraria os novos requisitos da Resolução nº 1.059/2023, notadamente a vedação à compensação interunidades nesse regime.

V – Não preenchimentos dos requisitos para concessão da tutela.

VI - Impossibilidade que o Poder Judiciário afaste uma aplicação de ato administrativo expedido dentro dos ditames legais, posto que a resolução editada pela ANEEL não estaria extravasando o poder regulatório que lhe é constitucionalmente concedido

VII – Recurso conhecido e provido, para que haja a reforma da decisão de 1º grau, desobrigando a agravante de manter a agravada no GRUPO B-Optante, permitindo, portanto, a aplicação da Resolução Normativa nº 1.059/2023, expedida pela ANEEL ao presente caso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808121-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: AUTO POSTO IPIXUNA LTDA.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em face da decisão proferida pela
Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos

autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, processo nº 0824048-56.2024.8.14.0301, movida pelo agravado.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência entendendo estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida desse continuidade a implementação e execução do contrato, nos moldes do que fora ajustado quando da aprovação do projeto, mantendo o autor no GRUPO B Optante, a partir da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1000/2021, os quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras nos termos dos arts. 297 c/c 537, do Código de Processo Civil.

A presente demanda teve início com a propositura de Ação Declaratória C/C Tutela De Urgência movida por
AUTO POSTO IPIXUNA LTDA
em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Aduz, em síntese, que o autor teria entrado em contato com a referida companhia de energia elétrica para negociar com a requerida a obtenção de uma usina de geração de energia solar, sendo-lhe informado que teria a opção de ter o faturamento do Grupo B com enquadramento no Grupo A, isto é, Grupo- B optante.

Ocorre que o autor teria recebido uma notificação acerca da publicação de resolução normativa da ANEEL a qual estava prevendo que o consumidor que alocar ou receber excedentes de energia não podia ser enquadrado em B-optante, concedendo-lhe um prazo para adequação. Ademais, destaca que já possuía parecer de acesso favorável, anterior a publicação da resolução.

Alega, concomitantemente, que sem autorização, funcionários da Equatorial adentraram a sede da empresa, sob justificativa de realização de vistoria, porém realização a substituição do sistema de medição, para que esse fosse tarifado pelo grupo A.

Diante disso, pleiteou-se a concessão de tutela para abstenção de cobrança fora dos moldes pactuados e a substituição do referido sistema. O juízo singular, concedeu-a, sob alegação de que o criar novas regras para consumidores que já estavam conectados no regime B-Optante, com exigências não previstas na lei anterior, incorreu-se em agressão a atos jurídicos perfeitos e a direitos adquiridos dos consumidores, ferindo, concomitantemente, a razoabilidade.

A presente decisão ensejou a propositura do presente agravo de instrumento, no qual a empresa Equatorial aduz que o Poder Judiciário seria incompetente para legislar sobre energia elétrica. Além disso, destaca que a prática de faturamento da unidade consumidora do Agravado pelo GRUPO B, com a possibilidade de participação do Agravado Sistema de Compensação de Energia Elétrica de suas outras unidades consumidoras seria vedada pela Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Outrossim, reiterou-se a incompetência da Justiça Estadual para afastar dispositivo normativo de interesse jurídico da União e da ANEEL e que inexistiria direito adquirido ao agravado e que a Resolução nº 1.059/2023 não teria alterado qualquer Lei Ordinária.

Irresignado, sustenta que o agravado teria se beneficiado da disposição expressa prevista na Resolução nº 1.000/21 para receber o faturamento de suas contas de energia por grupo que, originalmente, não estaria encaixado. Entretanto, a consequência em relação a este benefício seria o da impossibilidade de utilização dos eventuais créditos excedentes de energia elétrica em outra unidade consumidora, isto é, o autor estaria tentando se esquivar da obrigação pela opção de faturamento mais favorável.

Por fim, pleiteou-se pela concessão do efeito suspensivo, frente o preenchimento dos requisitos.

Em sede recursal, o efeito suspensivo foi deferido (ID 27254999)

O agravado apresentou contrarrazões (ID 28060465) alegando que os novos critérios criados e a determinação citada, trazidas na REN 1.059/2023, implicam flagrante agressão a atos jurídicos perfeitos, a coisa julgada e a direitos adquiridos de milhares de consumidores que fecharam contrato antes da publicação da resolução, não devendo, portanto, que essa tenha efeito
ex tunc.

Aduz que a normativa da ANEEL não regulamentou a lei 14.300/22, mas sim criou taxas para eventos que na lei não são cobrados, bem como não deixou aos consumidores regras para uma transição ou prazo para adequação.

Alega, concomitantemente, que a REN 1.059/2023 seria inconstitucional, posto que as taxas só podem ser criadas através de leis específicas e não por resoluções.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o sinóptico relato.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808121-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: AUTO POSTO IPIXUNA LTDA.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu o pedido de tutela de urgência entendendo estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida desse continuidade a implementação e execução do contrato, nos moldes do que fora ajustado quando da aprovação do projeto, mantendo o autor no GRUPO B Optante.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, os elementos supracitados não foram preenchidos.

Preliminarmente, cumpre salientar que não merece prosperar a alegação de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda, feita pelo agravante. Tal argumentação carece de fundamento, uma vez que a controvérsia posta nos autos versa, majoritariamente, sobre relação de natureza contratual, oriunda do vínculo jurídico estabelecido entre a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica e a parte consumidora.

Com efeito, embora seja da competência da União legislar sobre a temática de energia elétrica, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, a presente lide não se insere no âmbito de competência da Justiça Federal.

Nesse viés, não se discute a legalidade de resolução editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O objeto da ação limita-se à análise do cabimento, ou não, desta ao presente caso da concessionária frente ao consumidor, no contexto de uma relação contratual específica, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

Dessa maneira, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, sendo plenamente legítima a atuação do juízo estadual no exame da demanda em apreço.

Nesse contexto, não se sustenta, ao menos neste momento processual, a alegação de que a presente demanda envolveria interesse jurídico direto da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e, por conseguinte, da União, em razão do caráter de autarquia federal da referida agência reguladora. Tal assertiva carece de respaldo, uma vez que, até o presente estágio processual, inexiste qualquer manifestação formal da ANEEL nos autos que evidencie sua participação ou interesse direto no deslinde da controvérsia. Esse é um entendimento jurisprudencial, como visto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - CABIMENTO RECURSO - DECISÃO QUE DEFERIU PROVA PERICIAL - MÉRITO - INTERESSE DA ANEEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - AÇÕES DIVERSAS - REUNIÃO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Na nova sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são restritas a determinadas decisões interlocutórias que estejam elencadas no artigo 1.015, desse diploma legal ou em outras hipóteses que também estejam previstas em lei. Não foi demonstrada nos autos a semelhança entre a causa de pedir das ações, se tratando o pedido de cada consumidor de um caso isolado e diferente dos demais, pelo que inexistente risco de decisões conflitantes. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.
Apenas o fato da matéria discutida nos autos se basear em Resolução Normativa da ANEEL não é suficiente para embasar a inclusão da autarquia no polo passivo da ação, tampouco para se justificar a existência de interesse jurídico na mesma no feito. Assim, considerando que a discussão não aborda nenhuma das atribuições da ANEEL, não configura caso de competência absoluta da justiça federal
. (TJ-MG - AI: 10704345720238130000 , Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023)

Portanto, afasto a preliminar de incompetência estadual para atuar na lide. Além disso, entendo que não merece prosperar o requerimento de usurpação de competência, haja vista que, embora exista a separação entre os poderes, de modo que não ocorra supressão entre esses, inexiste óbices para que o Poder Judiciário atue em demandas interpretativas sob a égide do Poder Executivo.

A controvérsia majoritária reside na possível inaplicação da Resolução 1059/2023 da ANEEL de maneira retroativa a um contrato firmado entre as partes. Ocorre que, embora alegado pelo agravado nas contrarrazões, não há que se falar em direito adquirido pelo usuário, posto que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável as novas regras estabelecidas pela agência aos possíveis participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, entendimento consolidado jurisprudencialmente, conforme visto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANEEL. . RECURSO DESPROVIDO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). REN 1.059/2023. PODER REGULATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA 1. A REN n. 1.000/2021, com redação dada pela n. 1.059/2023, passou a dispor que, para unidade consumidora participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a opção de faturamento no Grupo B somente será admitida se não houver a alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia. 2. As disposições consagradas na REN n. 1.059/2023 resultaram de extensa discussão do setor elétrico nacional, inclusive mediante a realização da Consulta Pública n. 51/2022 e da Audiência Pública n. 15/2022, promovidas pela ANEEL. 3.
No concerne à suposta ilegalidade do ato normativo editado pela agência reguladora, o próprio art. 11, § 1º, da Lei n. 14 .300/2022 alude a unidades consumidoras de geração local e determina que a opção por faturamento favorecido deva ser objeto de regulação pela ANEE
L. 4. Somente em caso de evidente ilegalidade, aferível de plano, e desde que presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é dado ao Poder Judiciário afastar ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência. 5. Embora o Judiciário deva aferir o aspecto de legalidade de todos os elementos do ato administrativo, há de se resguardar o mérito reservado à elementos do ato administrativo, há de se resguardar o mérito reservado à Administração Pública, notadamente o de caráter técnico próprio das agências reguladoras. 6.
Não há que se cogitar na manutenção do regime jurídico anterior à vigência da Lei n. 14 .300/2022 e dos demais atos normativos pertinentes, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico
, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência. (REsp n. 1.061 .221/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/9/2012, DJe de 26/9/2012). 7. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10235581320234010000 , Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON PEREIRA RAMOS NETO, Data de Julgamento: 13/03/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 13/03/2024 PAG PJe 13/03/2024 PAG)

Uma vez que a referida agência detém as prerrogativas para expedir tal ato normativo, esse, por sua vez, passa a gozar de presunção de legalidade, como visto:

EMENTA: Agravo de Instrumento. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com ação declaratória. Pedido de concessão de tutela de urgência para compelir a concessionária a manter a empresa autora no Grupo B- Optante, autorizando-a a utilizar o excedente de energia produzida na usina de geração de energia para seus outros imóveis. Decisão agravada que indeferiu o pedido da tutela de urgência. Insurgência da autora. A autora busca a abstenção da ré de realizar a cobrança nos termos da nova Resolução Normativa nº 1.059/2023 editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
alegando irretroatividade da norma e violação a ato jurídico perfeito e direito adquirido. Ato normativo que goza de presunção de legalidade
.
Ausência de probabilidade do direito.
Inexistência de risco ao resultado útil do processo, pois os valores eventualmente pagos indevidamente poderão ser ressarcidos à autora. Recurso não provido. Ato normativo que goza de presunção de legalidade. (TJ-SP - AI: 22171169820238260000 Campinas, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 29/09/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Portanto, embora o agravado tenha alegado ausência de prazo para adaptação pela referida norma, narrou, em sua inicial, que recebeu notificação da concessionária de energia em fevereiro de 2023, dando-lhe um prazo até abril do mesmo ano para manifestar-se quanto a adequação (ID 110668783 – pág. 2), isto é, houve um período para a realização desta. A partir disso, inexiste empecilhos para a aplicação da resolução supracitada, nos referidos moldes:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para manter a tarifação em regime B-Optante, em contrato de fornecimento e compensação de energia elétrica firmado em 2021, sob a égide da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e Lei nº 14.300/2022. A requerida argumenta que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 alterou as regras, impondo novos critérios para a manutenção do regime B-Optante. Caso em exame: II. (i) Se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, publicada posteriormente à celebração do contrato, pode ser aplicada retroativamente, modificando as condições contratuais inicialmente pactuadas; (ii) Se a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, garantidos pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Questão em discussão: III. 1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, embora altere as condições para o regime B-Optante, não afasta a possibilidade de sua aplicação aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, especialmente em se considerando o prazo de adequação legalmente estabelecido para a migração do regime contratado previamente, de forma que não há, nesse sentido, violação ao princípio do ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido. A jurisprudência do TJSP demonstra que, em casos similares, o deferimento de tutela antecipada para afastar a aplicação da referida resolução não é cabível, em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos. 2. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito alegado não está suficientemente demonstrada para a concessão da tutela antecipada, principalmente, em se tratando de matéria técnica especializada sob a competência de órgão regulador, em razão dos aspectos de legislação específica a serem analisados na demanda principal. Os eventuais prejuízos podem ser reparados caso o pedido final seja procedente. Razões de decidir: IV. Recurso improvido. “1
. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, com seu prazo de adaptação, pode ser aplicada a contratos anteriores à sua publicação, sem configurar ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido. 2. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento da tutela de urgência em matéria que exige análise técnica especializada.”

Esse entendimento, inclusive, vigora neste Tribunal de Justiça:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. APLICAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória ajuizada por MAXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - EPP, determinando o reenquadramento da Agravada como B-optante no Sistema de Compensação de Energia Elétrica - SCEE.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução ANEEL 1000/2021, permitindo a utilização de energia excedente da usina de geração solar em outras unidades consumidoras.

3. A Agravante alega a aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento na categoria B-optante, restringindo a utilização de créditos de energia excedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central é a legitimidade do reenquadramento da Agravada como B-optante, considerando a superveniência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

(i) Verificar se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 é aplicável ao caso concreto, considerando o parecer de acesso de microgeração distribuída datado de 07/11/2022.

(ii) Analisar se a concessionária de energia atuou em consonância com as normas regulatórias da ANEEL ao notificar a Agravada sobre a alteração tarifária.

(iii) Averiguar se a decisão que determinou a manutenção do enquadramento como B-optante possibilita à Agravada usufruir de benefícios em desacordo com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Agravante notificou a Agravada sobre a alteração tarifária, em consonância com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a Resolução nº 1.000/21.

6. A Resolução nº 1.059/2023 estabeleceu novos requisitos para o enquadramento na categoria B-Optante, incluindo a restrição à alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta daquela onde ocorreu a geração de energia elétrica (art. 292, §3º, III).

7. A Agravada busca se beneficiar do faturamento mais favorável do Grupo B, ao mesmo tempo em que se insurge contra as limitações impostas pela norma regulamentadora.

8. A decisão recorrida, ao permitir o faturamento pelo Grupo B e a utilização do excedente de energia elétrica em outra unidade consumidora, contraria os termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
É legítima a aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que estabeleceu novos requisitos para o enquadramento na categoria B-optante, devendo ser reformada a decisão que determinou o reenquadramento da Agravada sem observância das novas normas regulatórias."

________

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC, art. 932, III, IV e V, "a"; 1.026, §2º;

Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, §3º, III; art. 671-A.

Jurisprudência Relevante Citada:

·TJSP, Agravo de Instrumento: 20230000397173, 2126438-37.2023.8.26.0000,

22171169820238260000;TJPA, Agravo de Instrumento: 0807733-17.2023.8.14.0000, 0816179-72.2024.8.14.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812364-67.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a mera menção a normas ou resoluções expedidas por agência reguladora federal, sem a efetiva impugnação de sua validade ou sem a presença da própria autarquia no polo da relação processual, não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. No caso em análise, a discussão limita-se à aplicação de determinada norma infralegal a uma situação concreta envolvendo a concessionária de energia elétrica e o consumidor, sem que se questione, de forma direta, a legalidade do ato normativo em si.

Assim, ausente qualquer demonstração de interesse jurídico direto da ANEEL ou da União, revela-se plenamente competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, permanecendo a competência da Justiça Federal condicionada à efetiva intervenção ou necessidade de defesa de interesse de ente federal, o que, como já ressaltado, não se verifica na presente hipótese.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso ao agravante suportar o ônus financeiro existente entre os diferentes grupos, que, por sua vez, não mais se encaixam nos critérios estabelecidos.

Por fim, há a impossibilidade que o Poder Judiciário afaste uma aplicação de ato administrativo expedido dentro dos ditames legais, posto que a resolução editada pela ANEEL não estaria extravasando o poder regulatório que lhe é constitucionalmente concedido, cabendo aos usuários, os quais tem interesse em se insurgir dos benefícios previstos na referida norma, adequarem-se aos novos critérios previstos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que haja a reforma da decisão de 1º grau, desobrigando a agravante de manter a agravada no GRUPO B Optante, permitindo, portanto, a aplicação da Resolução Normativa nº 1.059/2023, expedida pela ANEEL ao presente caso.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025